Tribunal: TJES
Processo: 5006236-70.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006236-70.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: IRENI RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA CDA PARA MODIFICAR O POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Ireni Ribeiro Rodrigues, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, por ter sido a ação proposta contra pessoa já falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a emenda à petição inicial para substituir o sujeito passivo da execução fiscal, incluindo o espólio da devedora falecida, e se tal modificação poderia ser realizada com base na mesma Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi ajuizada após o falecimento da devedora, fato conhecido nos autos por meio da certidão de óbito.
4. O ajuizamento da execução contra pessoa falecida configura vício insanável, não sendo possível a substituição do sujeito passivo por emenda à inicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 392.
5. A jurisprudência do TJES também reconhece o dever do exequente de verificar a legitimidade do polo passivo antes do ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é possível a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante emenda à inicial quando a ação é ajuizada contra pessoa já falecida.

A substituição da CDA pela Fazenda Pública não pode ter como finalidade a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme dispõe a Súmula 392 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, art. 485, IX; STJ, Súmula 392.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0030566-37.2014.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05-11-2024.

STJ, AgInt no REsp 1615747/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15-12-2016, DJe 06-02-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006236-70.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: IRENI RIBEIRO RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O Município de Vila Velha interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos da de execução fiscal ajuizada por ele contra Ireni Ribeiro Rodrigues que julgou “extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC”.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “é possível deduzir do dispositivo acima transcrito que o ajuizamento de ação contra réu preteritamente falecido não caracteriza hipótese de sucessão processual”; 2) “a situação em que a ação judicial é proposta contra réu preteritamente falecido revela a existência de ilegitimidade passiva do de cujus” e 3) “deve ser considerada válida a Emenda a Inicial apresentada com o escopo de incluir no polo passivo da ação executiva o espólio da Executada, na pessoa da herdeira indicada.”

Requereu o provimento do recurso para “anular a sentença ora recorrida, retornando o feito executivo ao seu regular processamento, com a citação do Espólio”.

A ação foi proposta em 07-03-2023, e conforme constam nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial n.
1552/20
23

e 1598/2023
(
ids 10366457 e 10366458
)
é apontado como devedora a apelada Ireni Ribeiro Rodrigues, contudo a certidão de óbito colacionada aos autos (id 10366463), comprova que esta faleceu em 30-06-2017, logo “O ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido configura equívoco do exequente, que tem o dever de verificar previamente a legitimidade do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco.” (Apelação cível n. 0030566-37.2014.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: 05-11-2024).

Ou seja, a
pretensão do exequente encontra
obstáculo
no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constante no enunciado da Súmula n. 362,
in verbis:

S
úmula
n.
392.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Aquela egrégia Corte superior de Justiça também já assentou que a sua jurisprudência “
impede a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, como denota a Súmula 392, segundo a qual a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (AgInt no REsp 1615747/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-12-2016, DJe 06-02-2017).

Posto isso
,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.